Tribunal: STF
Processo: RHC 65545
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- ''HABEAS CORPUS''. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CONFISSAO
EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE PARA ALICERCAR A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDENCIA, PORQUE ESTA, NA VERDADE, SE APOIOU, TAMBÉM,
EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
REEXAME INADMISSIVEL DE TAIS PROVAS NO ÂMBITO ESTREITO DO ''WRIT''.
DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA SEM EVIDENCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.